Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO RESTRITOS AO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNICA DO OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. Não há que falar na existência de omissão no acórdão, pois evidenciada a superveniência do oferecimento da denúncia, restaram superados os fundamentos da impetração, que se restringiram ao apontamento do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória.
3. Embargos de Declaração desprovidos.